Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720910-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Menor púbere – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Na situação concreta, conforme o Instrumento formado para este Agravo, o Agravante é menor púbere e não aufere nenhum benefício ou renda para a própria subsistência, sendo sustentado pelos genitores. Nestes casos, já tive oportunidade de me manifestar, expondo que "a concessão da Gratuidade de Justiça depende do preenchimento dos requisitos pela própria parte, e não pelo seu representante legal, porquanto trata-se de direito pessoal. (...) Com efeito, o fato de a representante legal da alimentada possuir rendimentos elevados, por si só, não tem o condão de afastar a presunção hipossuficiência da menor." (Acórdão 1297777, 07305775020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020.) Desta feita, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge do cancelamento da distribuição caso não haja o recolhimento das custas. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir os benefícios da Gratuidade Judiciária ao Agravante, até final julgamento do recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator